Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-00098
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2005/0098

Indiciados: Alfredo Domingos Gutierrez
Carlos Eduardo Konder Lins e Silva
Júlio Lambertson Rabello
Luis Felipe Brandão dos Santos
Mário da Silveira Teixeira Jr.
Paulo Reinaldo Rochet
Rafael David Nazario
Robert Addy Sewell
Roger Agnelli,
JP Morgan Securities Inc.
Diretor-Relator: Sergio Weguelin
RELATÓRIO
Sumário
1. Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (" SEP") contra
os indiciados acima identificados em virtude da aquisição de ações de própria emissão de Latas de Alumínio
S.A. ("Latasa" ou "Companhia"), as quais seriam de propriedade de um de seus acionistas controladores,
configurando assim infração ao art. 2o, alínea d, da Instrução CVM no 10/80.
Antecedentes
2. O presente processo originou-se do Processo CVM RJ 2000 – 0970, no qual foram constatadas diversas
aquisições de ações de própria emissão pela Latasa, tendo como contraparte a JP Morgan Securities Inc. ("JP
Securities").
3. No Processo CVM RJ 2000–0970, ao analisar as negociações com ações de própria emissão realizadas pela
Latasa no período entre 18.09.97 e 09.01.98, a Gerência de Acompanhamento de Empresas 4 ("GEA-4")
constatou que a Latasa adquiriu, via BOVESPA, entre 20.10.97 e 03.12.97, ações pertencentes à JP Securities.
Estas operações corresponderam a 74% do total negociado da companhia nesse prazo (fls. 03/06).
4. A GEA-4 observou também que a JP Securities e a JP Morgan International Capital Corporation (" JP Capital")
eram controladas pela mesma holding, a JP Morgan & Co Incorporated (fls. 54). Além disto, a JP Capital foi
identificada como acionista controladora da Latasa, mediante Acordo de Acionistas e Controle Acionário que
firmara com Bradesco Capitalização S.A., Reynolds International Latin América, Reynolds International do
Brasil Participações Ltda. ("RIB"), e JP Capital, datado em 16.12.93 (fls. 69/95) e com Termo Aditivo de
16.12.95 (fls. 49/52). As relações de participação entre estas sociedades pode ser vista no quadro abaixo1

5. O referido acordo previa, dentre outras disposições, que:
a. o Conselho de Administração, responsável pela determinação das diretrizes da Latasa, seria composto de
cinco a seis membros, sendo dois (presidente e vice-presidente) indicados pelo RIB, dois pelo Bradesco
Capitalização S.A. e um pela JP Capital, concordando as partes que em Assembléia Geral votariam de modo a
assegurar a eleição desses indicados;
b. o Conselho de Administração votaria de acordo com o disposto no Acordo, cabendo às partes adotar todas as
medidas cabíveis para que seus representantes assim atuassem;
1/17

c. a Diretoria seria formada por dois a cinco membros, todos indicados pelo RIB; na votação de proposta de
alteração no Estatuto Social da Latasa, as partes procurariam assumir posição conjunta e votar de forma
unânime; e
d. que na votação de proposta de destinação de lucro líquido da Latasa, as partes se comprometeriam a deliberar
no sentido de aprovar a distribuição do maior dividendo possível, observadas as disposições da Lei 6404/76 e
do Estatuto Social.
6. De posse dessas informações, a GEA-4 concluiu que os administradores e controladores da Latasa
infringiram o art. 2o, alínea ‘d’2, da Instrução CVM no 10/80, ao adquirirem ações de emissão da própria
Latasa pertencentes à JP Securities, tida por uma das acionistas controladoras da companhia.
Consideraram ainda que tal procedimento não visou os interesses dos acionistas como um todo, mas
apenas de um de seus acionistas controladores, utilizando-se de recursos próprios para favorecê-lo.
7. Em 25.04.00 o Processo foi encaminhado à deliberação do Colegiado. Em 12.07.00, o Diretor Relator
determinou o encaminhamento do processo a PJU, para que se manifestasse sobre a legalidade das
operações apontadas nos autos.
8. Em 18.04.01, a PJU concluiu que "caracteriza-se objetivamente a infração, pois se trata de um tipo de
mera conduta, não havendo que se indagar sobre intencionalidade ou resultado lesivo da compra das
ações de titularidade de JP Securities, à qual se estende a qualidade de acionista controlador por via do
caput do artigo 1163 da Lei no 6.404/76, i.e., por haver controle comum ao controlador JP Capital, tal a
holding JP Morgan & Co. Incorporated" (fls. 200/202).
9. Em 23.04.01, o Processo foi encaminhado para a manifestação da SMI que, em 23.07.01, corroborou a
conclusão da GEA-4 no que diz respeito às irregularidades apontadas a partir da análise das operações
realizadas pela Latasa, acrescentando somente que houve outras duas operações de recompra de
ações entre a Latasa e a JP Securities, em 23.12.97 e 31.12.97, as quais não haviam sido computadas
na análise original da GEA-4 (fls. 240/248).
10. Em 06.12.01, diante do que foi exposto, o Diretor Relator, considerando que as irregularidades
apontadas caracterizam-se como infrações de mera conduta, e que a proposta de abertura de inquérito
administrativo é anterior ao advento da Resolução CMN 2.785/00, determinou que o Processo fosse
encaminhado à SEP, a fim de que fosse apresentado o devido Termo de Acusação (fls. 249).
11. Em 19.12.02, em resposta à SEP (fls. 250), a Latasa informou que seu Conselho de Administração
deliberou e autorizou as operações de recompra de ações de sua própria emissão, e que tal decisão foi
ratificada posteriormente pela Assembléia Geral Extraordinária. Dispôs ainda que a JP Securities nunca
foi acionista controladora da Latasa (fls. 252/253).
12. Em 08.09.04, em resposta a SEP (fls. 308 a 309), a JP Securities alegou que (fls. 339/340):
a. a JP Securities tem personalidade jurídica própria e possuía, à época das operações, administração e objetivo
diferentes e independentes dos encontrados na JP Capital, sendo que a primeira realizava atividades de
trading, enquanto que a última desenvolvia negócios de private equity; e
b. de acordo com seu estatuto social e normas e política internas, as atividades de trading conduzidas pela JP
Securities, incluindo a venda das ações da Latasa, podiam ser realizadas independentemente pelos
empregados da companhia, vez que a mesma possuía plenos poderes, competência e independência para
desenvolver as suas atividades.
Termo De Acusação
6. Diante dos fatos expostos acima, e corroborando a conclusão da GEA-4 e o entendimento da PJU, a
SEP responsabilizou pela infração ao art. 2o, alínea ‘d’, da Instrução CVM 10/80, devido à aquisição de
ações de emissão da própria Latasa pertencente a integrante do grupo controlador (a JP Securities):
a. Carlos Eduardo Konder Lins e Silva, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Latasa;
b. Roger Agnelli, Mário da Silveira Teixeira Jr, Robert Addy Sewell, Alfredo Domingos Gutierrez, Conselheiros de
Administração da Latasa;
c. Luis Felipe Brandão dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da Latasa;
2/17

d. Júlio Lambertson Rabello, Conselheiro de Administração e Diretor Administrativo e de Recursos Humanos da
Latasa;
e. Paulo Reinaldo Rochet, Diretor Comercial da Latasa;
f. Rafael David Nazario, Diretor de Operações e Treinamento da Latasa; e
g. JP Morgan Securities Inc.
6. Vale observar que embora a SEP tenha, de modo geral, ratificado suas suspeitas iniciais, esta
Superintendência consignou no Termo de Acusação que não foi possível confirmar que a operação
tenha sido promovida apenas para solucionar problemas financeiros dos acionistas controladores, em
detrimento do interesse da Companhia.
Defesas
7. Todos os indiciados foram devidamente intimados e apresentaram defesa tempestivamente.
8. Júlio Lambertson Rabello apresentou a sua defesa (fls. 461/473), pedindo, preliminarmente:
a. a retificação à qualificação que lhe foi dada no Termo de Acusação, tendo em vista que nunca foi membro do
Conselho de Administração da Latasa, e sim Diretor Administrativo e de Recursos Humanos; e
b. o chamamento ao processo da Rexam Beverage Can South America S/A (" Rexam", atual denominação da
Latasa), pois esta firmou contrato de indenização (fls. 474 /479) com o defendente que lhe garante indenização
contra quaisquer despesas; aí incluídas possíveis multas administrativas, oriundas do exercício de cargo de
direção da companhia, de modo que o defendente terá direito de regresso contra a companhia caso o desfecho
processual lhe seja oneroso.
6. No mérito, o defendente alegou que:
a. estava prescrita a pretensão punitiva da CVM, uma vez que o prazo prescricional inicia-se a partir do fato
considerado ilícito, e este ocorreu há mais de cinco anos (prescrição qüinqüenal). Argüiu ainda que mesmo na
hipótese do prazo ser contado a partir da instauração do processo administrativo, ainda assim restaria prescrita
a pretensão punitiva, pois o processo só foi instaurado em 02/03/2000.
b. as operações de recompra das ações da Latasa para posterior cancelamento, tidas como infringentes ao art.
2o, alínea ‘d’ da Instrução CVM 10/80 pelo Termo de Acusação, foram conseqüência de determinação
emanada pelo Conselho de Administração da companhia (do qual não fazia parte) à direção executiva, cujos
membros (aí incluído o defendente) cumpriram as ordens imbuídos de boa fé;
c. em momento algum a JP Securities ou a JP Capital informaram à administração da Latasa que a primeira
estaria, por conta própria ou mediante terceiros, na ponta de venda de ações da Latasa;
d. as ações de própria emissão foram compradas em Bolsa de Valores, não havendo forma dos administradores
saberem de antemão quem seriam os vendedores; além disso, todas as operações de recompra foram
ratificadas e aprovadas pelos acionistas, dentre eles a JP Capital;
e. as ações da Latasa foram lançadas no mercado internacional, por IPO, por R$ 8,00, e foram recompradas por
um valor médio de R$ 3,60, restando clara a imensa vantagem para a empresa e todos os seus acionistas; e
f. a Latasa não informou o nome dos diretores responsáveis pela aquisição e posterior cancelamento das ações
mas sim, pura e simplesmente, relacionou-os todos.
18. O defendente pediu ainda o chamamento ao processo da JP Securities e da JP Capital, sustentando que
se houve falha nas operações analisadas no presente caso, essa foi determinada e ocasionada por essas
empresas. Além disso, considera que o não ingresso das duas empresas não tornaria possível a apuração dos
fatos contidos no processo.
19. Diante do exposto, o defendente requer que seja reconhecido o erro cometido no termo de acusação e,
em conseqüência, seja excluído do feito; que seja reconhecida a prescrição; e, caso nenhum destes
pedidos seja atendido, que seja declarada a total improcedência do termo de acusação no que lhe diz
respeito.
3/17

20. Paulo Reinaldo Rochet apresentou a sua defesa (fls. 484/486), alegando que:
a. exercia o cargo de Diretor Comercial da Latasa, não tendo qualquer envolvimento com decisões concernentes
a atividades financeiras da companhia;
b. não participou, em todo o período em que esteve na Latasa, de qualquer reunião do Conselho de
Administração da companhia, nunca tendo sido membro do referido Conselho;
c. estava ausente da diretoria executiva da Latasa no período das operações analisadas pela CVM, uma vez que
foi transferido para a Reynolds Metals Company em 03.06.97 (fls. 489); e
d. a Latasa, por ser uma empresa de capital aberto, deve ter publicado em canais de comunicação a decisão
tomada pelo Conselho de Administração a respeito das operações analisadas no processo.
19. O defendente entende ainda que caberia à CVM contatar as pessoas que tomaram tal deliberação, a JP
Securities e a JP Capital para prestarem os devidos esclarecimentos.
20. Luis Felipe Brandão dos Santos apresentou a sua defesa (fls. 498/500), alegando que:
a. com base na listas de presença das AGE que aprovaram o cancelamento das ações recompradas, constata-se
que a JP Capital detinha a mesma posição de 5.832.093 ações, antes e depois das recompras e subseqüentes
cancelamentos, não havendo como identificá-la como vendedora;
b. não sabia quem estava operando na ponta de venda quando da operação de recompra das ações da Latasa,
não sendo informado pela JP Morgan ou por seus administradores que o banco estava atuando, diretamente
ou por ordem de seus clientes, na ponta de venda; e
c. as operações de recompra e posterior cancelamento favoreceram, indistintamente, a todos os acionistas da
Latasa, sejam eles acionistas minoritários ou controladores.
19. Considerando ainda o longo tempo decorrido desde a alegada infração, o defendente argüiu a
prescrição administrativa da pretensão punitiva da CVM. Além disso, solicitou que seja declarada a
improcedência do Termo de Acusação.
20. Carlos Eduardo Konder Lins e Silva apresentou a sua defesa (fls. 517/546), alegando, preliminarmente,
que:
a. a pretensão punitiva da CVM encontra-se prescrita desde dezembro de 2002, de acordo com o art. 1o da Lei
9873/994 (observada a aplicação retroativa da Lei mais benigna);
b. o longo período (sete anos) entre a ocorrência do ato considerado ilícito e a intimação obstaculizou a obtenção
de elementos documentais hábeis a comprovar a realidade dos fatos e, conseqüentemente, a sua inocência,
cerceando assim o seu direito constitucional à ampla defesa; fundamenta tal alegação no fato de que as
companhias abertas estão desobrigadas a manter arquivados determinados documentos datados em mais de
cinco anos, nos termos do art. 9o, inciso I, da Lei 6385/765 ;e
19. Em seguida, o defendente sustenta que os elementos formadores do tipo que se pretende identificar no
Processo Administrativo não se encontram presentes no caso em evidência.
20. No que tange à afirmação de que a JP Securities era controladora da Latasa, o defendente argumenta
que as hipóteses previstas no art. 116 da Lei das S.A., referentes ao ‘bloco de controle’ (que se traduz
na vinculação de voto), são exaustivas e excludentes uma da outra. Ou seja, para que se configure o
controle, é necessário ou a presença de acordo entre acionistas, onde estes se obrigariam a exercer em
conjunto os votos das ações que lhes pertencem; ou, na ausência desse acordo, o fato de dois ou mais
acionistas (pessoas jurídicas) estarem submetidos ao controle comum de um terceiro.
21. Assim, como no caso concreto encontra-se presente o referido acordo, seria absurdo pretender vincular
à posição jurídica de controlador a JP Securities, não integrante do contrato celebrado, pelo fato de ter o
mesmo controlador final da JP Capital, esta sim acionista controladora e parte do acordo de controle
acionário.
28. Com relação à afirmação de que a Latasa adquiriu ações de sua própria emissão pertencentes à JP
Securities o defendente aponta que a autoridade processante não cumpriu com seu dever de buscar a
4/17

verdade material dos fatos, fundamentando a posição de acionista pela JP Securities a partir de
listagem da Bovespa a respeito da referida recompra; e não dos livros de registro de ações escriturais
da Latasa que, nos termos do art. 33 da Lei das S.A., é o documento que efetivamente cria a presunção
de propriedade das ações.
29. Observa ainda que da análise do referido documento no período em que se deram as operações
analisadas pela CVM (fls.209/233), a JP Securities não consta como acionista da Latasa, e que a própria
JP Securities afirma (em fls. 394) que vendeu as ações e ADRs da Latasa por ordens de seus clientes
no exterior. Restaria claro, então, que a companhia não era acionista da Latasa à época das referidas
operações.
30. A partir dessas razões, o defendente confia que seja determinado o arquivamento do processo, em
atenção às questões prévias apontadas ou, se assim não for entendido, que seja julgada improcedente a
acusação.
31. Requer também, na forma do art. 12 da Deliberação CVM 457/2002 6, caso não seja acolhido de plano o
pedido supracitado, que seja oficiado o Banco Bradesco, na qualidade de custodiante das ações da
Latasa, para que forneça os elementos de prova a que se refere a própria autoridade processante em
fls. 241 e 242, a saber: Ordens de Transferências relativas às operações analisadas e o resultado de
consultas ao terminal de saldos modificados que a instituição possui junto à CBLC relativamente a
essas operações.
32. Dada a similaridade de argumentos presentes nas defesas de Mário da Silveira Teixeira Júnior (fls.
555/592) e Roger Agnelli (fls.594/612), exponho-as em conjunto. Os defendentes alegaram que:
a. a redação dada ao Termo de Acusação se reveste de uma generalização não condizente com a necessária
individualização e especificação da conduta considerada faltosa de cada um dos acusados e das respectivas
penalidades, ferindo o direito constitucional de ampla defesa dos mesmos e desnaturando a tipificação do
ilícito;
b. o art. 5o, inciso XXXIX da CF de 887é claro ao dispor que não há crime sem previsão em lei , razão pela qual a
Instrução CVM 10/80 não tem poder para tipificar infrações; ademais, tal Instrução está abalizada no conteúdo
disposto no Decreto Presidencial 3995/01, que viola o art. 84, inciso VI, da CF de 888 pois a matéria a respeito
da compra de ações de própria emissão da companhia, tratada no Decreto, não está relacionada com a
organização e funcionamento da administração federal;
c. a pretensão punitiva da CVM encontra-se prescrita, tendo em vista: o período de mais de seis anos entre o
termo inicial de fluência do prazo prescricional, qual seja a edição da MP 1708 em 01.07.98, que instituiu a
prescrição qüinqüenal para o exercício de ação punitiva por parte da Administração Pública, e a instauração do
presente processo administrativo sancionador, em 07.01.2005; ou ainda de acordo com o disposto no art. 1o da
Lei 9873/99;
d. de acordo com os estatutos da Latasa, não cabia ao Conselho de Administração a realização de aquisições de
ações, mas sim a orientação da política financeira da companhia, razão pela qual nenhum de seus membros
pode ser responsabilizado por qualquer infração a ser constatada nesse tipo de operação;
e. o Conselho de Administração e a Diretoria possuem atividades distintas; e que as operações de recompra
foram realizadas em Bolsa de Valores, não havendo como o Conselho de Administração ter conhecimento dos
vendedores de tais ações.
f. o Conselho de Administração, em reuniões datadas em 18.09.97, 06.11.097 e 17.11.97, autorizou à Diretoria
Executiva realizar a aquisição de ações de própria emissão da companhia, ressaltando, conforme consta em
atas das respectivas reuniões, que tais medidas deveriam ser tomadas em estrita conformidade com o disposto
na Instrução CVM 10/80; e
g. a JP Securities não fazia parte do acordo de acionistas da Latasa, mas sim a JP Capital, ente de personalidade
jurídica própria e independente da JP Securities, cabendo ressaltar que a JP Capital manteve inalterável a sua
posição acionária no período analisado. Ainda segundo o defendente, não há provas hábeis que comprovem
que as ações adquiridas pela Latasa no período em evidência eram, efetivamente, pertencentes à JP
Securities.
28. Por todo o exposto, os acusados esperam que sejam acolhidas as questões preliminares, arquivando o
5/17

presente processo, ou, em última análise, que seja decretada a inconsistência das infrações que lhe são
imputadas.
29. JP Morgan Securities Inc. e Alfredo Domingos Gutierrez apresentaram defesa conjunta (fls. 633/690),
alegando que:
a. para que um acordo de controle se concretize, nos termos do art. 116 da LSA, formando efetivamente um
‘bloco de controle’, não basta que o Acordo de Acionistas contenha cláusulas genéricas de cooperação e
atuação conjunta nas Assembléias Gerais, deixando aberta via para dissidências naquelas matérias
fundamentais à determinação do rumo da empresa; mas, ao contrário, deve vincular as partes de tal modo que
estas passem a deter, de forma permanente, o poder de direito e de fato de dirigir os negócios da companhia,
exercendo-o de forma uniforme;
b. diante do disposto acima, o Acordo de Acionistas da Latasa vigente à época das operações, não tornava a JP
Capital, signatária, acionista controladora da companhia, pois não havia qualquer obrigação de voto em
conjunto nas Assembléias Gerais que tratassem de temas relativos ao controle e à condução dos negócios da
Latasa, não estando assegurado às partes a prevalência de um interesse único do bloco nas assembléias
gerais;
c. ainda que se admitisse a formação de um bloco de controle da Latasa, a JP Capital estaria excluída desse
pois: a Reynolds e o Bradesco possuíam em conjunto a maioria das ações votantes, mas nenhuma delas,
somada às ações da Capital, atingia tal maioria; a totalidade da diretoria era indicada pela Reynolds, detendo a
JP Capital apenas o direito de indicar um dentre os cinco conselheiros da Latasa (estando ainda tal indicação
sujeita a veto dos outros signatários); a Reynolds obrigava-se perante o Bradesco (mas não perante a Capital)
a deter, no mínimo, 30% das ações votantes da Latasa por um período de 12 anos; e a JP Capital tinha o
direito de alienar as suas ações caso se tornasse indevidamente oneroso participar da Latasa ou caso tal
participação viesse a sujeitar-se a restrições legais ou regulamentares;
d. se a JP Capital não era acionista controlador, muito menos o era a JP Securities, garantindo-se, assim, a
licitude das operações de recompra analisadas;
e. os defendentes agiram de boa fé, uma vez que a autorização de recompra pelo Conselho de Administração
visou o melhor interesse da companhia, não obtendo a JP Capital ou a JP Securities qualquer vantagem ilícita
com as operações; e que essas foram realizadas em mercado aberto, não tendo a JP Securities meios legais
para saber que as referidas vendas estavam sendo feitas para a Latasa;
f. a JP Morgan, controladora da JP Securities e da JP Capital, por ser uma instituição financeira, é obrigada a
implementar práticas de segregação operacional e de direção em suas atividades de forma a afastar situações
em que haja conflito de interesses (as chamadas práticas de chinese wall), ressaltando-se que as áreas de
trading (desenvolvida pela Securities) e de private equity (desenvolvida pela Capital) eram completamente
independentes entre si;
g. não houve manipulação de preços das ações da Latasa, pois a totalidade das ações recompradas pela
companhia foram imediatamente canceladas por determinação do Conselho de Administração, não havendo,
portanto, revenda posterior (fls. 07/13); e
h. os pronunciamentos deste Colegiado e as regras internacionais apontam para a inadequação da
caracterização a priori da ilegalidade de operações de recompra entre controladores e companhias abertas.
28. No que tange especificamente à imputação feita ao Sr. Gutierrez, os defendentes sustentam que:
a. o Conselho de Administração, ao aprovar as operações de recompra, agiu de acordo com a competência que
lhe é dada pela Instrução 10/80 e pelo estatuto social da Latasa (fls. 100), aprovando tais operações desde que
estas respeitassem as exigências da regulamentação da CVM; e
b. tal aprovação nada se relaciona com eventuais ilicitudes que poderiam ter advindo da implementação das
recompras, tarefa de fora da alçada do Conselho, não havendo nexo causal entre a ação do Conselho de
Administração e a ilicitude apontada no Termo de Acusação.
28. Requerem os acusados que seja julgada improcedente a acusação a eles imposta no Termo de
Acusação.
29. Rafael David Nazario alegou em sua defesa (fls. 765/777) que:
6/17

a. era Diretor Industrial da Latasa à época das operações de recompra analisadas, desempenhando, segundo
disposto no estatuto social da empresa (art. 18, c), exclusivamente , atividades de supervisão e gestão
industriais, não sendo responsável por negociações envolvendo ações de emissão própria;
b. à época da transferência do controle acionário da Latasa, o defendente foi mantido e reeleito para o exercício
de suas atribuições como Diretor Industrial, só que agora com a denominação de Diretor de Operações e
Treinamento;
c. em operações bursáteis, os comitentes finais são desconhecidos, sendo as contrapartes aparentes as
instituições intermediárias das operações;
d. a JP Securities não era acionista identificado no registro de acionistas;
e. não restou combatida a afirmação de que existia efetiva segregação do fluxo de informações entre a JP
Securities e os acionistas controladores da Latasa, principalmente a JP Capital;
f. além disso, não foi demonstrado no processo o exercício de direitos políticos pela JP Securities, seja na direção
das atividades sociais, seja no funcionamento do órgão da companhia, não estando presente, portanto, um dos
requisitos caracterizadores da figura do acionista controlador segundo o art. 116 da LSA, sendo esses a
existência de direitos políticos e o seu exercício;
g. não foi indicada a conduta pela qual o defendente poderia vir a ser apenado; e
h. a qualidade de acionista controlador dada à JP Securities pelo Termo de Acusação não poderia ter sido
antevista pelo defendente, o que afasta de plano e de forma qualquer responsabilização por infração de mera
conduta, uma vez que o prévio conhecimento da ilicitude da ação é condição essencial para que se concretize
a punição prevista nesse tipo de crime.
28. Requer o defendente que o Colegiado forme convicção no sentido da inexistência de justificativas, de
fatos e de direito a ocasionar a imposição de qualquer pena ao Defendente, absolvendo-o da acusação
que lhe foi imposta.
29. Robert Addy Sewell apresentou a sua defesa (fls. 783 /794), alegando, preliminarmente, que a
pretensão punitiva da CVM está prescrita, nos termos do art. 1o e 2o, inciso I, da Lei 9873/99, uma vez
que as irregularidades ocorreram entre 20.10.97 e 03.12.97, e a citação do defendente operou-se
somente em 06.04.05;
30. Argumentou ainda que:
a. da análise do Acordo de Acionistas da Latasa, chega-se à conclusão de que para a JP Capital, o pacto
destinava-se à sua proteção como acionista minoritário, proprietária de somente 15% das ações ordinárias,
restando evidente que a referida empresa não era acionista controladora da Latasa quando as pretensas
irregularidades ocorreram; e
b. de forma a corroborar a afirmativa acima, que o Acordo de Acionistas não atribui à JP Capital poder de veto
sobre as matérias deliberadas em assembléia ou reunião da administração, nem participação relevante na
administração.
28. Além disso, evidencia-se também o incontestável poder de mando do Bradesco e, em especial, do
Grupo Reynolds sobre a Latasa, tanto nas Assembléias (cláusulas 5.4 e 7.1 do Acordo de Acionistas)
como na administração da companhia (cláusulas 5.2 e 5.3 do Acordo de Acionistas).
29. Por fim, o defendente aponta que a extensão de qualificação de controladora à JP Securities perpetrada
no Termo de Acusação é infundada, pois o fato de serem, à época, sociedades sob controle comum,
não significa que tivessem identidade de interesses.
30. Diante do exposto, o defendente requer a completa absolvição diante da acusação.
É o Relatório.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
7/17

-------------------
Os percentuais foram extraídos do Termo de Acusação, baseados em informações de 31.12.96. Segundo os
defendentes, à época das operações, cada uma entre RIB e Bradesco detinha aproximadamente 35% das ações
ordinárias e a JP Capital, 12%. Informações do IAN com data-base 31.12.97 ratificam tais alegações.
2 "Art. 2o A aquisição, de modo direto ou indireto, de ações de emissão da companhia, para permanência em tesouraria ou cancelamento, é
vedada quando:
d) tiver por objeto ações não integralizadas ou pertencentes ao acionista controlador;"
3 "Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a. é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
companhia".
4 "Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado".
5 "Art 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15, poderá:
I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos
ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em
perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos:"
6 "Art. 12. Ao Relator caberá deferir ou não pedido de provas formulado na defesa do acusado, bem como presidir as diligências necessárias à sua produção, caso
deferidas".
7 "XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal";
8 "Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos";

VOTO
1. Como visto no Relatório, discute-se neste processo a existência de uma eventual violação ao disposto no art.
2o, alínea d, da Instrução CVM no 10/80. Esta violação decorreria das operações de aquisição de ações de
própria emissão pela Latasa, ações estas pertencentes a membro integrante do grupo controlador – a JP
Securities –, assim considerado por interpretação da PJU, corroborada pelo termo acusatório.
Preliminares
2. Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição da pretensão punitiva levantada na maioria das defesas. Dado
que último ato considerado ilícito data de 31.12.97, acredito que o presente caso, no que tange à prescrição,
enquadra-se no disposto no art. 4o da Lei 9873/99, que assim dispõe:
"Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o, para as infrações ocorridas há mais de
três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data".
3. Da interpretação da referida norma, retira-se que a prescrição das infrações decorridas até três anos antes de
01.07.98 opera exatamente dois anos a partir da data estipulada (em 01.07.00). Ora, como o início da
apuração da conduta considerada ilícita ocorreu em 02.03.00 e como, nos moldes do art. 2o da Lei 9873,
qualquer ato inequívoco que importe em apuração dos fatos tem o condão de interromper o curso
prescricional1, resta então evidente que a pretensão punitiva da CVM não foi atingida pelo fenômeno da
prescrição.
4. Ademais, o processo não ficou, a partir do início da apuração, paralisado por mais de três anos, não podendo
se falar em prescrição por força do § 1o, art 1o da Lei no 9.873/992.
5. Também afasto a preliminar de desnaturação da tipificação do ilícito por não individualização de quais condutas
8/17

adotadas pelos acusados seriam passíveis de punição.
6. O fato de a acusação dirigir-se a todos os administradores, sem se preocupar em expor pormenorizadamente a
participação de cada um deles, parece ter decorrido da premissa de que a aprovação e a execução da
recompra das ações eram atribuições coletivas dos órgãos de administração e, por conseqüência, exigível de
todos os seus membros. Assim, a mera identificação dos acusados como participantes dos órgãos de
administração foi considerada suficiente para que lhes fosse imputada a irregularidade de que se cuida.
7. Ainda que se possa discordar desta premissa – tornarei ao ponto quando da apreciação do mérito –, disto não
se pode inferir que acusação tenha resultado em qualquer prejuízo para as defesas, que, pelo contrário,
abordaram com propriedade as questões suscitadas no processo.
8. Com relação à alegada nulidade do processo por inexistência de capitulação legal, é oportuno lembrar o art. 11
da Lei no 6.385/76 estabelece que "A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas
desta Lei, da Lei de Sociedade por Ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo
cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades...". Como o presente processo trata de
imputação de ato que viola frontalmente a vedação prevista na Instrução CVM 10/80, não identifico qualquer
ilegalidade na acusação que importe a sua nulidade e conseqüente arquivamento.
9. Quanto à retificação proposta na defesa de Júlio Lambertson Rabello, acredito que seja justa, pois a análise
dos diversos documentos3 em que se faz menção ao acusado revela que este indiciado não ocupava assento
no Conselho de Administração, mas sim na Diretoria, como Diretor Administrativo e de Recursos Humanos.
10. Porém, acredito que seu pedido de chamamento da Rexam ao presente processo não merece prosperar, tendo
em vista que a relação contratual apontada pelo defendente como passível de ensejar a inclusão pleiteada não
se insere no escopo deste processo. O eventual direito do acusado à indenização é uma questão de natureza
civil, sobre a qual a CVM não tem sequer competência para se manifestar, sobretudo no âmbito de um
processo sancionador.
11. Frise-se, a propósito, que o Termo Acusatório concluiu que a companhia Latasa (antiga denominação da
Rexam) não detinha nenhuma responsabilidade para com as infrações apontadas. Não caberia, por
conseguinte, incluir a Rexam no pólo passivo do processo.
12. Passo à análise da responsabilidade de cada um dos acusados.
Mérito
13. Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração são acusados por terem instituído e
prolongado a política de aquisição de ações de própria emissão da Latasa, que culminaram com a aquisição de
ações do acionista controlador.
14. Creio, contudo, que se houve alguma irregularidade neste caso, ela não pode ser relacionada à mera
aprovação, em tese, das operações de recompra – que por si só não são vedadas – mas sim aos que
interferiram em sua execução, o que não é o caso dos conselheiros. Como demonstram as atas das reuniões
do Conselho de Administração (fls. 360/362), a responsabilidade pela execução das operações de recompra
ficou a cargo da Diretoria Executiva da Latasa.
15. Para que tivesse sido caracterizada a responsabilidade dos conselheiros, seria necessário demonstrar que a
própria aprovação, desde o início, teria sido orientada à aquisição de ações do controlador. Mas não é isto o
que a acusação sugere, nem há indícios neste sentido. Pelo contrário, nas atas das reuniões do Conselho de
Administração freqüentemente encontra-se a recomendação de que as operações de recompra fossem feitas
em observância à Instrução CVM no 10/80.
16. Com isto, afasto a responsabilidade dos senhores Carlos Eduardo Konder Lins e Silva, Roger Agnelli, Mário da
Silveira Teixeira Jr, Robert Addy Sewell e Alfredo Domingos Gutierrez, aqui acusados na qualidade de
membros do Conselho de Administração à época das alegadas infrações no termo acusatório.
17. Diretoria. Com relação aos diretores, entendo que, desde início, deve ser afastada a responsabilidade dos
diretores cujas atribuições (art. 18 e alíneas do estatuto social) não incluíam a aquisição de ações em bolsa.
18. Em mais de uma oportunidade, a CVM já ressaltou que a responsabilidade dos diretores é individual e cinge-se
à sua área de atuação, ao contrário dos membros de conselho de administração, que exercem suas atribuições
de forma colegiada. Neste sentido, dentre muitos outros, há o Inquérito Administrativo no 31/00, lembrado por
9/17

alguns dos defendentes.
19. Esta tese aproveita aos indiciados Júlio Lambertson Rabello, Paulo Reinaldo Rochet e Rafael David Nazario,
aqui acusados, respectivamente, na qualidade de Diretor Administrativo e de Recursos Humanos, Diretor
Comercial e Diretor de Operações e Treinamento da Latasa. Com relação especificamente ao acusado Paulo
Reinaldo Rochet, o argumento ganha ainda mais força, tendo em vista sua comprovada ausência da diretoria
no período das operações analisadas pela CVM.
20. Mesmo quanto aos diretores efetivamente responsáveis pela execução das operações de aquisição de ações,
acredito que, ainda assim, não lhes era possível antever a identidade da contraparte dos negócios celebrados
pela Companhia.
21. E isto por duas razões. Em primeiro lugar, por exigência dos próprios procedimentos dos mercados em que as
operações foram realizadas – os negócios foram cursados em bolsas de valores que, como se sabe, não
propiciam a identificação das contrapartes. Em segundo lugar, porque a JP Capital, que era integrante do
acordo de acionistas, manteve sua participação na Latasa inalterada. Assim, acredito que os diretores não
tinham elementos para sequer desconfiar que a identidade da contraparte poderia representar um risco à
licitude da operação.
22. Com isto, também afasto a responsabilidade dos senhores Carlos Eduardo Konder Lins e Silva e Luís Felipe
Brandão dos Santos, acusados na qualidade de, respectivamente, Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de
Relações com o Mercado.
23. Resta, portanto, a análise da conduta da acionista JP Securities, que é, a meu ver, um pouco mais complexa
que a dos demais indiciados.
24. JP Securities. A JP Securities é acusada por ter alienado as ações para a Companhia, sendo assim a
responsável direta pela prática vedada pelo art. 2o, alínea d, da Instrução CVM no 10/80. Como a existência
desta irregularidade é um pressuposto para a imputação feita aos demais indiciados, diversos defendentes –
além da própria JP Securities, evidentemente – procuraram descaracterizar esta infração. Os argumentos para
tanto utilizados em alguns casos até excederam os utilizados pela JP Securities e, embora já tenha afastado a
responsabilidade dos demais indiciados pelas razões expostas acima, analisarei todos estes argumentos
indistintamente.
25. A tese de defesa sobre a qual mais se insistiu é a que busca negar a qualidade de acionista controlador
atribuída à JP Securities. Um primeiro argumento neste sentido é o de que a JP Capital não seria controladora
e, conseqüentemente, tampouco o seria a JP Securities.
26. Os defendentes alegam que a JP Capital não deve ser considerada acionista controladora porque, apesar de
ter celebrado acordo de acionistas com os controladores, tal acordo não previa a obrigação de voto em
conjunto nas assembléias gerais que tratassem de temas relativos à condução dos negócios da Latasa, não
assegurando, portanto, a prevalência de um interesse único do bloco de acionistas.
27. Neste sentido, acrescentam que a participação da JP Capital neste bloco é muito pouco relevante; que o
acordo lhe reservava menos direitos em comparação aos demais acionistas do bloco; e que estes outros dois
acionistas (Bradesco e RIB) poderiam, juntos, alcançar a maioria do capital votante, mas a JP Capital, não o
poderia ainda que somasse suas ações com a de qualquer destes acionistas.
28. Para exemplificar a baixa relevância da JP Capital no acordo, destacam que enquanto Bradesco e RIB elegiam
toda a diretoria, a JP Capital indicava apenas um membro do conselho de administração, e ainda assim
sujeitava-se ao veto dos demais. Por fim, Bradesco e RIB obrigavam-se mutuamente a manter as ações objeto
do acordo, mas não existia semelhante obrigação em relação à JP Capital.
29. Em resumo, os defendentes pretendem fazer crer que a JP Capital firmou um acordo com os controladores,
mas não um acordo de controle. Se o conteúdo deste acordo fosse limitado a, por exemplo, direito de
preferência na alienação das ações, ou se disciplinasse apenas aspectos genéricos da gestão da Companhia,
talvez pudesse concordar com a tese. Neste caso, consideraria tratar-se de um "acordo de defesa", por meio
do qual a JP Capital buscava apenas reforçar direitos que já lhe seriam legalmente atribuídos em razão de sua
participação acionária. Mas há trechos do acordo que me levam a outra conclusão.
30. Em primeiro lugar, o acordo pretende fazer com que a administração da Companhia permaneça inteiramente
nas mãos do conselho de administração (cláusula 5.2.j), e a participação da JP Capital neste conselho, ao
10/17

contrário do que se sugere, não era desimportante. Ao eleger um membro (de um total de cinco, em que RIB e
Bradesco elegiam, cada um, outros dois) a JP Capital, por meio de seu conselheiro, assumia a posição de fiel
da balança, em caso de desarticulação dos outros acionistas.
31. Embora se possa argumentar que a JP Capital já pudesse, de qualquer modo, eleger um conselheiro, em
virtude da parcela de ações que detinha, não necessariamente este conselheiro seria o "desempatador", já
que, não fosse pela convenção das partes, o conselho poderia, em tese, ter mais de cinco membros. Portanto,
o acordo dava à JP Capital o poder de influenciar a administração da Latasa de modo tão decisivo quanto os
demais acionistas, exceto em algumas poucas matérias especificamente previstas, como os limites de
endividamento da companhia (cláusula 5.4.d).
32. Em segundo lugar, o acordo atribui à JP Capital – e somente a ela – o direito de determinar a abertura do
capital da Latasa, qualquer que fosse sua participação acionária (para os demais, exige-se no mínimo 10% do
capital social, conforme cláusula 4.4).
33. Em terceiro lugar, há disposições sensíveis à vida societária reguladas pelo acordo, em relação às quais não se
estipula nenhum requisito para que um acionista pudesse dispensar sua observância. É o caso, por exemplo,
da distribuição de lucros, tema sobre o qual o acordo estabelece que será política da companhia pagar
dividendos máximos sobre as ações ordinárias (cláusula 7.1). Mesmo a JP Capital, com sua reduzida
participação no capital da Latasa, poderia exigir o cumprimento desta disposição.
34. Em quarto e último lugar, cabe também destacar que o acordo impunha limitações à negociação das ações,
inclusive às da JP Capital, que só poderia cedê-las a terceiros em razão de ato judicial ou administrativo que
proibisse ou tornasse a manutenção das ações excessivamente onerosa. Ainda assim Bradesco e RIB ainda
poderiam exercer o direito de preferência sobre tais ações e, se não o fizessem, o terceiro que viesse a adquiri-
las deveria anuir ao acordo (cláusula 3.6). Tais restrições à hipótese de saída da JP Capital do grupo de
acionistas parecem apontar para a importância de seu papel em reforçar o bloco de controle.
35. Tais cláusulas são importantes porque afastam o princípio majoritário no âmbito deste bloco de acionistas e
atribuem à JP Capital direitos que sua mera participação acionária não lhe propiciaria. Esta, por sinal, é uma
diferença importante em relação ao Processo CVM RJ no 2001/7547, citado pelas defesas. Naquela
oportunidade, afastou-se de um determinado acionista o caráter de controlador, nada obstante ser signatário
de acordo de voto com o controlador, levando em conta, dentre outras razões, o fato de que os direitos
atribuídos ao acionista minoritário não trazem acréscimos substanciais aos que já lhe assistiriam por força de
lei.
36. No mais, a baixa influência que a JP Capital poderia diretamente exercer na Latasa é uma característica em
alguma medida inerente a qualquer acordo de acionistas, os quais, aliás, existem justamente por conta da
necessidade de articulação de acionistas para atingir resultados que isoladamente não conseguiriam atingir.
37. Pretender, por isso, retirar o caráter de controlador de um determinado acionista desafia o entendimento
pacífico de que os acionistas integrantes de acordo de acionistas que tenha por objeto o exercício de controle
são, todos, considerados acionistas controladores, mesmo aqueles "minoritários" dentro deste grupo. Sobre o
tema, assim se posiciona, por exemplo, Celso de Albuquerque Barreto4:
"Tem-se, assim, que os acionistas, ainda que isoladamente minoritários, mas que, por acordo de voto, venham
a obter o controle da companhia serão considerados acionistas controladores, para os efeitos da Lei no 6.404,
de 1976".
38. Admitir o contrário seria pressupor a gratuidade da participação da JP Capital no acordo de acionistas, o que
contradiz as regras de interpretação dos atos empresariais. Se o agente integra bloco de controle – ainda que
sua participação seja pequena e por isso seus direitos dentro do bloco também o sejam –, há de se supor que
sua participação neste bloco é de algum modo relevante, e não fruto de mera graciosidade dos demais
acionistas.
39. Com isso, acredito ter demonstrado que a JP Capital integrava, realmente, o grupo de controle da Latasa.
Passo então a enfrentar o argumento de que a JP Securities é uma pessoa jurídica formal e operacionalmente
distinta da JP Capital, sendo, portanto, inapropriado estender àquela a qualificação desta última.
40. O art. 116 da Lei das S.A. dispõe que:
"Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas
11/17

por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (...)"
41. Sustenta-se que o trecho da lei que se refere a "grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob
controle comum" contém duas hipóteses efetivamente alternativas, isto é, excludentes uma da outra. Assim, se
uma sociedade tem como acionistas duas sociedades – uma sendo parte de acordo de acionistas que lhe dê o
status de controladora e outra não sendo parte deste acordo – esta última não poderia ser considerada
controladora, ainda que ambas tenham o mesmo controlador final.
42. Não me parece que o art. 116 tenha sido concebido para esta interpretação restritiva. Pelo contrário, o
propósito do dispositivo é abranger todas as situações fáticas que traduzam um poder de mando de uma
pessoa natural ou jurídica sobre a sociedade anônima. Ademais, por esta interpretação, ao acionista que
quisesse esquivar-se do status de controlador, bastaria firmar o acordo de acionistas por meio de uma
sociedade da qual detenha a totalidade do capital social. Assim, nem bem se poderia considerá-lo parte do
acordo de acionistas, nem bem se poderia dizer que as sociedades integrantes de seu grupo econômico
possuem, por si só, ações capazes de lhe atribuir o rótulo de controlador indireto. Ora, não se poderia
interpretar a lei de modo a amparar este mal-disfarçado subterfúgio.
43. E ainda no sentido de reforçar a distinção entre a JP Capital e a JP Securities, alega-se que tais sociedades
adotavam práticas de segregação de atividades (Chinese Wall), em razão das exigências que recaem sobre
instituições financeiras, como é o caso de sua controladora.
44. Sobre o tema, porém, a CVM já manifestou entendimento de que há situações em que a mera segregação de
atividades não basta; é necessária a proibição à negociação de certos ativos5. Acredito que o presente caso
era uma destas situações, sendo a JP Securities integrante do grupo econômico de um dos controladores e
tendo sido aprovado um programa de recompra de ações de emissão da sociedade controlada.
45. O desconhecimento da identidade das contrapartes – ponto que anteriormente reconheci como favorável aos
administradores da Latasa – não se aplica à JP Securities. Afinal, as aquisições por parte da Latasa eram fruto
de um programa de recompra aprovado em assembléia e com a divulgação que se lhe é exigida, de modo que
sua atuação como compradora dos papéis naquele período não poderia ser desconhecida pela JP Securities.
46. Relembre-se, a propósito, que, conforme dados do Relatório de Análise, as transações entre JP Securities e
Latasa responderam por 74% das operações no período, o que demonstra que houve um desvio substancial
em relação aos níveis habituais de volume de negócios e liquidez das ações.
47. Era, portanto, impossível, que a JP Securities vendesse tal quantidade de ações, sabendo que a Companhia
simultaneamente estava adquirindo uma quantidade também expressiva de ações, sem supor que, em algum
momento, os negócios fossem celebrados com a própria Latasa. Mais do que isto, estes indícios a meu ver
demonstram que a JP Securities não só sabia da contraparte, como propositadamente levou em conta este
fator ao conduzir suas operações.
48. Diversos defendentes sustentaram que a JP Securities não operou por conta própria, mas sim em nome de
clientes seus no exterior. Isto, no entanto, não é verdadeiro. A listagem fornecida pela CBLC identifica o
comitente final nas operações. Por se tratar de um investidor estrangeiro, busquei confirmar se eventualmente
as operações estariam registradas em uma conta coletiva, que poderia reunir outros investidores em contas
individuais.
49. Embora, de fato, trate-se de uma conta coletiva, uma das contas individuais vinculadas à conta coletiva é da
própria JP Securities, e as operações foram realizadas especificamente a partir desta conta individual. Assim, a
única possibilidade de a operação não ter sido originada pela JP Securities seria um erro, que todavia não foi
reportado à CVM. Vale frisar, a propósito, que a JP Securities, em sua defesa, não contesta a realização das
operações em nome próprio.
50. Por fim, há o argumento de que a operação não representou prejuízo à Companhia, o qual acredito já tenha
sido rebatido desde o início do processo pela manifestação da PFE de que o ilícito em questão é de mera
conduta, independente, portanto, da produção de um resultado específico. Contudo, levarei em consideração a
ausência de prejuízos para a fixação da penalidade aplicável.
Conclusão
51. Diante do exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, voto pela aplicação da penalidade de
multa pecuniária à JP Securities S.A., no valor de R$ 532.033,80, correspondente a 10% do valor das
12/17

alienações de ações efetuadas à Latasa, por infração ao disposto no art. 2o, alínea d, da Instrução CVM no
10/80.
52. A fixação de 10% do valor das alienações tem fundamento no art. 11, § 1o, II da Lei 6.385/76 e leva em conta
não ter sido demonstrado o prejuízo à Latasa ou manipulação de mercado. O valor sobre o qual incide este
percentual – R$ 5.320.338,00 – foi extraído do quadro de fls. 248.

53. Voto, ainda, pela absolvição dos demais acusados.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
A propósito, observo que foram vários os atos praticados que importam em apuração dos fatos, passíveis de
interromper a prescrição, como a própria elaboração do MEMO/GEA-4/No 33/2000, em 02.03.2000, que pela primeira
vez identificou e analisou as potenciais irregularidades deste processo.
2 Dentre os vários fatos que poderiam afastar a alegação de prescrição intercorrente, pode-se ficar com o mais evidente deles – a
formulação da acusação, ocorrida em 24.01.2005 – portanto menos de três após a instauração do processo e menos de três anos, também,
retroativamente contados a partir da presente data.
3 Por exemplo, atas de reuniões de conselho de administração e de assembléia geral (fls. 7/13)
4 BARRETO, Celso de Albuquerque. Acordo de Acionistas, editora Forense, ed. 1982, pg.53.
5Manifestação de voto do ex-presidente da CVM Marcelo Trindade no julgamento do PAS 18/01:
"Chinese wall não significa, apenas, uma restrição ao fluxo de informação dentro da empresa, ou, ainda uma limitação à atuação da
empresa com determinados papéis. Muitas vezes, dependendo da sensibilidade da informação e da gravidade do conflito de interesse, o
chinese wall adequado equivalerá à proibição de negociar. (...)"

Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2005/0098 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.
1) Estou de acordo com as absolvições das pessoas naturais propostas pelo Relator.
2) Na minha opinião, a JP Morgan International Capital Corporation faz parte do controle da LATASA, pois a Lei das
S/A, em seu art. 116, define:
"Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a. é titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações
da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
companhia."
I) A meu ver, a simples existência de um acordo que tenha estipulações sobre voto é suficiente – na forma do
art. 116, que nem sequer exige que ele seja formal como o é o da LATASA – para a caracterização dos
participantes como controladores.
II) As seguintes cláusulas do acordo de acionistas, firmado pelos (utilizando-me das abreviaturas constantes do
Acordo) BRADESCO, RIB, RII, CARIBEAN e MORGAN, que conferem a esta direitos de voto, são suficientes
para me convencer que JP Morgan é um dos controladores da LATASA:
a) é a única dos acordantes que tem direito de exigir que a Latasa seja companhia aberta detendo menos de
10% das ações com direito, como é exigido das demais Partes;
b) o direito de eleger um membro em cinco do Conselho Diretor – como RIB e BRADESCO têm o direito de
indicar, cada uma, dois; o voto da MORGAN pode ser o desempate -; "As PARTES concordam que, nas
13/17

Assembléias Gerais de acionistas da LATASA, votarão de modo a assegurar a eleição de candidatos para o
Conselho Diretor em consonância com o aqui disposto (item G do Acordo referido)";
c) " o Conselho Diretor determinará a política a ser observada pelo mesmo". As partes terão seus
representantes nas reuniões do Conselho Diretor, os quais votarão em consonância com o aqui disposto,
garantindo assim que a administração da Companhia permaneça inteiramente nas mãos do Conselho Diretor.
(...) (item j do Instrumento) "grifo meu".
3) Apenas como adendo – uma vez que não estava ainda em vigor quando da ocorrência dos fatos ora em
julgamento, sendo, portanto, inaplicável – o art. 116-a estabelece:
" O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que elegerem membro do
conselho de administração, ou membro do conselho fiscal, deverão informar imediatamente as modificações em sua
posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado
de balcão organizado, nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação,
nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários."
4) Entretanto, como não restou comprovado ter havido prejuízo para os demais sócios nem para o mercado de
capitais, meu voto é pela pena de advertência.
Durval Soledade
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2005/0098 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.
1. Concordo com o relator quanto às absolvições, mas discordo dele no que tange à condenação. Para facilitar as
referências, adoto os mesmos termos definidos no relatório.
2. Estou convencido de que a JP Capital não era controladora da Latasa, pelas seguintes razões:
i) a participação da JP Capital era de apenas 13,16% do capital votante, sendo que a Bradesco Capitalização e RIB
eram titulares de 41,31% e 44,21%, respectivamente, das ações com direito a voto;
ii) o voto da JP Capital não era necessário para que a Bradesco Capitalização e RIB elegessem a maioria dos
administradores e preponderassem nas deliberações sociais;
iii) exceto no que tange à eleição de administradores e ao pagamento de dividendos, o acordo de acionistas da Latasa
(a) não obrigava a JP Capital a votar em conjunto com a Bradesco Capitalização e RIB, (b) não fixava qualquer diretriz
para o exercício do direito de voto nas assembléias gerais, (c) nem conferia à JP Capital nenhum direito de veto;
iv) pelo acordo de acionistas, JP Capital tinha direito de indicar apenas um membro do conselho de administração e
nenhum membro da diretoria;
v) o acordo disciplinava em detalhe os procedimentos a serem seguidos para a alienação de ações da companhia e
conferia à JP Capital alternativas para dar liquidez às suas ações.
3. As razões em contrário apontadas no voto do relator não me convencem, pelo seguinte:
i) o argumento de que a JP Capital poderia funcionar como desempatadora em algumas decisões é uma mera
hipótese – que os autos não demonstram – e que poderia ocorrer ainda que a JP Capital não fosse parte no acordo de
acionistas;
ii) a cláusula do acordo que conferia à JP Capital o direito de requisitar a abertura de capital da Latasa visava apenas
a dar liquidez às ações adquiridas, como é comum em investimentos de private equity;
iii) a previsão contratual de máxima distribuição de dividendos visava a proteger a JP Capital, enquanto investidor
minoritário, contra possíveis retenções abusivas de lucros por parte dos controladores;
iv) ao contrário do que afirma o relator, o acordo não proíbe a alienação de ações pela JP Capital, nem as limita
sensivelmente; apenas estabelece, como é típico nesses pactos, um direito de preferência para os demais
acionistas;1
14/17

v) a interpretação acima exposta não leva à conclusão, rejeitada pelo relator, de que os direitos em questão teriam
sido outorgados à JP Capital de forma gratuita; a meu ver, esses direitos lhe foram conferidos como incentivos para
que esta aceitasse investir seu capital na Latasa.
4 . Por tudo isso, entendo que o acordo de acionistas celebrado visava a proteger um investidor minoritário, sem
integrá-lo ao bloco de controle e que, por conseguinte, a JP Capital não era controladora da companhia.2
5. Se a JP Capital não era controladora, tampouco o era a JP Securities, que não estava sequer vinculada ao acordo
de acionistas. Logo, voto pela absolvição também da JP Securities da acusação de infração ao art. 2o da Instrução
CVM no 10/80;
6. Antes de encerrar, um esclarecimento: tendo em vista a absolvição dos acusados no mérito, deixo de
manifestar sobre a ocorrência ou não de prescrição neste caso, assunto que me parece bastante controverso.
É como voto.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
-------------------------------
1 Note-se, aliás, que o aditivo do acordo de acionistas previa que a JP Capital poderia transferir suas ações a quaisquer terceiros, enquanto os demais
acionistas só poderiam alienar suas participações para terceiros que não fossem competidores nem tivessem interesses conflitantes com a Latasa.
2 A propósito, vale ressalter que esse era o entendimento da própria companhia, que não considerava a JP Capital como controladora em comunicações
enviadas à CVM.

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2005/0098 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.

Acompanho o Diretor-Relator no que se refere à absolvição dos membros do Conselho de Administração e dos
diretores da LATASA.
Quanto à punição da J.P. Securities, esclareço que, no meu entender, o Acordo de Acionistas, firmado em 16/12/93,
quando a LATASA ainda era companhia fechada, não torna a J.P. Capital, de plano, controlador da LATASA.
No caso, verifico que o Acordo de Acionistas conferia à J.P. Capital alguns direitos de proteção de sua posição
minoritária de cerca de 15% das ações ordinárias, não atribuindo qualquer poder de veto e nem participação relevante
na administração da empresa.
Assim, voto pela absolvição da J.P.Securities.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007.
Eli Loria
DIRETOR
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005/98 realizada no dia 18 de dezembro de 2007.
Eu acompanho o entendimento do diretor Marcos Pinto no sentido de absolver também a JP Morgan Securities Inc.,
inclusive com os comentários do diretor Eli Loria, pois entendo que o acordo de acionistas da Latasa atribui à JP
Morgan International Capital Corporation, sociedade sob controle comum da acusada, direitos típicos de proteção, de
defesa.
Quero ainda observar que, na minha visão, mesmo alguns direitos de veto comumente previstos em acordos não
15/17

caracterizariam, ainda assim, a condição de integrante do bloco de controle (um exemplo seria quanto ao montante de
endividamento da companhia), pois tais direitos constituem, mais do que qualquer outra coisa, mecanismos de
proteção de acionistas não-controladores.
Feita essa breve ressalva, proclamo o resultado do julgamento com a absolvição de todos os acusados, informando,
por fim, que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

EXTRATO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005/0098
Indiciados:
Alfredo Domingos Gutierrez
Carlos Eduardo Konder Lins e Silva
JP Morgan Securities Inc.
Luis Felipe Brandão dos Santos
Júlio Lambertson Rabello
Mário da Silveira Teixeira Jr.
Paulo Reinaldo Rochet
Rafael David Nazario
Robert Addy Sewell
Roger Agnelli
Ementa:
Aquisição, pela companhia aberta Latas de Alumínio S/A - Latasa, de ações de
sua própria emissão, pertencentes à JP Morgan Securities Inc., supostamente
considerada acionista integrante do grupo controlador da Latasa, em infração ao
disposto no artigo 2o, alínea d, da Instrução CVM no 10/80. - Acordo de
Acionistas. - Descaracterização da qualidade de acionista controlador atribuída
à JP Morgan Securities Inc. – Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, decidiu absolver todos
os acusados de todas as imputações que lhes foram formuladas.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Dentre os advogados presentes, ofereceram defesas orais Gláucia Mara Coelho, representante da JP Morgan
Securities Inc. e Alfredo Domingos Gutierrez e Johan Albino Ribeiro, representante dos acusados Mario da Silveira
Teixeira Júnior e Roger Agnelli.
Presente a procuradora Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Durval Soledade, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto, e
a presidente, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007.
16/17

Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

17/17